Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000108-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAERTE GONZAGA FAUSTINO
IMPETRADO: 1o JUIZO CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Laerte Gonzaga Faustino, em favor GILSON SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, §2°, II, c/c 14, II, todos do Código Penal.
No ID. N. 29692954 o impetrante postula a reconsideração da decisão por mim proferida, no id. N. 29600455, postulando LIMINARMENTE o direito do paciente responder à acusação em liberdade.
Todavia, mantenho a decisão de id. N. 29303973, pelos seus próprios fundamentos.
Ademais, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos, de forma que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator